Tribunal: TJBA
Processo: 8115007-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115007-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL SMITH FREIRE LIMA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE LOPES SOBRINHO, BRUNO MARRA GOMES FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido no Agravo Interno, que manteve decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento com fundamento no Tema 784 da repercussão geral do STF. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à aplicação do precedente firmado no RE 837.311/PI (Tema 784).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, que trata do direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou todas as matérias relevantes, tendo fundamentado adequadamente a aplicação do Tema 784 do STF, segundo o qual o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito à nomeação, exceto em casos de preterição arbitrária e imotivada.

O Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu, com base em precedentes do próprio Pleno (MS nº 8019063-93.2019.8.05.0000), a ocorrência de preterição comprovada por contratações terceirizadas durante a validade do certame, configurando hipótese de incidência da exceção prevista no Tema 784.

O embargante limita-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já analisada, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8115007-51.2021.8.05.0001, em que figuram, como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargado RAFAEL SMITH FREIRE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça